Tribunal: CARF
Processo: 10935.902383/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902383/2013-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.852 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
CUSTOS/DESPESAS.
PALLETS,
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exclusivamente no que se refere a pallets. No mérito, negou-se
provimento, também por unanimidade de votos.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902383/2013-98
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-
008.927, de 25 de setembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR. julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o. §2°. II da
Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos. serviços
que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

produto em si. enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o. II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si. integra o custo
do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção,
exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a
ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento
da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados
à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para
revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no
125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15. VI. da Lei n° 10.833. de 2003.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado. por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das
contribuições apuradas sobre despesas com pallets e dos gastos com os bens e
serviços a seguir discriminados: a créditos de ativos correspondente às máquinas
e equipamentos presentes nas granjas e
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ). no julgamento do REsp n° 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País. para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda. na fábrica
de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar. manutenção de
temperatura de contêineres; b-material de limpeza e desinfecção utilizado no
frigorífico e em roupas, material para desratização; c- serviço de controle de
pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de qualidade, dedetização de
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da produção,
manuseio de contêineres. controle e monitoramento de pragas, serviço de
carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise
laboratorial e material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.
E. por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
afastar as glosas dos fretes de insumos com suspensão e frete de produtos
acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira. com relação a frete
de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa.
Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao
recurso voluntário nesse ponto.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
jurisprudencial quanto as seguintes matérias:

O Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi admitido parcialmente conforme
despacho de fls.392, apenas em relação às divergências:

(2) quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo das despesas com pallets, e
(3) quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos materiais de limpeza..

O Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional
postulando, o não conhecimento, e caso conhecido no mérito, a sua negativa de provimento.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

Foi interposto Embargos de Declaração pelo Contribuinte que foi rejeitado.
Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, o qual, no entanto, teve
prosseguimento negado e confirmado em sede de despacho em agravo.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi admitido parcialmente apenas em
relação às divergências:

 quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo das despesas com pallets (Acórdão paradigma no 3801-
001.367); e
 quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos materiais de limpeza.(Acórdão paradigma no 3302-
002.025)

Quanto a segunda matéria, que trata da possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos materiais de limpeza.(Acórdão
paradigma no 3302-002.025), entendo que não foi demonstrada a divergência jurisprudencial.

O Contribuinte em suas contrarrazões informa que o Acordão paradigma no 3302-
002.025 foi reformado pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme acordão
de no 9303-008.216, julgado em sessão realizada em 20/02/2019, que adequando-se ao
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

entendimento proferido pelo SJT no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, reformou o acordão
paradigma de no 3302-002.025, de 23/04/2013, reconhecendo-se a essencialidade dos gastos com
matérias de limpeza na agroindústria.

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos
passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade,
sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade
econômica do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou
comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. Da mesma
forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A
SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO.
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito
presumido da agroindústria.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. No mérito, acordam, (i) por unanimidade de votos, em reconhecer
o direito ao crédito com relação aos seguintes itens: (a) custos com materiais de
limpeza e desinfecção; (b) despesas decorrentes de frete utilizados para o
transporte de insumos e de produtos em elaboração; (c) aquisição de produtos
para movimentação de carga - pallets; e (d) aquisição de combustível empregado
em máquinas e equipamentos - óleo diesel; (ii) por unanimidade de votos, em dar
provimento para reconhecer que o percentual a ser aplicado para cálculo do
crédito presumido de PIS/COFINS corresponde a 60% em função do produto
fabricado e (iii) por maioria de votos, em dar provimento com relação ao frete de
produtos acabados entre estabelecimentos, vencidos os conselheiros Andrada
Márcio Canuto Natal (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto ao frete de produtos acabados (iii), a conselheira Vanessa
Marini Cecconello.

Analisando os autos, verifico que o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
interposto em 22 de dezembro de 2020. Ou seja, quando da propositura do Recurso Especial o
Acórdão paradigma já tinha sito reformado pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF.

Portanto, o Acórdão Paradigma não serve para fins de divergência jurisprudencial
necessária para o conhecimento do Recurso Especial, conforme art. 67, §o15 do RICARF:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação ributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)

Diante disto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional somente com
relação a matéria: ) à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo das despesas com pallets.

Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume ao direito de crédito de Pis e Cofins sobre à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das
despesas com pallets.

Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS da
COFINS, por créditos acumulados em operações no mercado interno e nas exportações, em razão da
aplicação do artigo 6o da Lei 10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei 11.116/2005,
formalizados em PER/DCOMPs referentes ao 4o trimestre de 2009 e aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de
2010.

Dá à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo das despesas com pallets,

O Acórdão Recorrido, cujo relator foi o Ilustre Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Junior, entendeu que bens utilizados no manuseio de cargas e no transporte (pallets) de
produtos por considerar que tais gastos podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo
produtivo da empresa, pois representam despesas genéricas da atividade. Trata-se, portanto, de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem
em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte.

Segue os trechos do Acordão:

Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua
produção. Com isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre
tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em
11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado
em 13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus
produtos destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas
condições ao destinofinal; ii) seu integral consumo no processo produtivo,
protegendo o produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando
para o estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.

Ademais, o Contribuinte trouxe aos autos um Laudo de Descrição e Controle do
Processo,fls.256/323, segundo o qual os pallets: são estruturas com bases de madeira ou
galvanizadas, protegidas lateralmente com travessas galvanizadas, para estocagem de produtos.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

Verifica-se que não se trata de embalagem para transporte de mercadorias
acabadas, mas tão somente embalagem de proteção dentro do processo de produção dos
produtos, que devem permanecer resfriados em -25oC até o transporte para venda final.

Diante disto, entende que deve ser mantida a decisão recorrida.

Do Dispositivo

Diante do exposto, conheço parcialmente o Recurso Especial da Fazenda Nacional
e na parte conhecida nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Érika Costa Camargos Autran
(documento assinado digitalmente)

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.852 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.902383/2013-98

Fl. 755
DF CARF MF
Original